Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726810-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL GENUINO DE SOUSA AGRAVADO: MAXTER SOLUCOES EM CREDITO LTDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL GENUINO DE SOUSA contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo embargante (ID 38466978). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator